Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709510-04.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICALIZADOS DO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COLETIVA RECONHECIDA PELO C. STJ. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL OPERADA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. TEMA N. 1.076 DO STJ. PECULIARIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e da diretriz perfilhada no enunciado da súmula n. 150 do STF, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos quanto ao cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública. 2. Na origem, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal intentou cumprimento individual de sentença coletiva, requerendo o pagamento de parcelas do benefício-alimentação em favor dos seus sindicalizados especificados na petição inicial. 3. O c. STJ, ao apreciar o REsp n. 1.301.935/DF, referente ao cumprimento coletivo da sentença proferida na ação de conhecimento, reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva, demonstrando a existência de distinção entre o caso e aquele que ensejou a fixação do Tema n. 880 do rito dos Recursos Especiais repetitivos. À ocasião, o c. STJ consignou expressamente que a formulação do pleito pelo Sindicato concernente à execução coletiva da obrigação de pagar não necessitava de prévio fornecimento de documentos pelo executado e que, por conseguinte, o prazo prescricional da pretensão executória se iniciou com o trânsito em julgado da ação coletiva, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva em seu transcurso. 4. Na hipótese, afigura-se que a pretensão executiva individual delineada no cumprimento de sentença em análise, instaurado em 27/6/2022, também se encontra fulminada pela prescrição. Isso porque, sob a ótica do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, em 10/3/2000, e não se evidenciou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, não se aplicando o Tema n. 880. 5. Ainda que opostos embargos de divergência contra o acórdão proferido no REsp n. 1.301.935/DF (art. 1.043 do CPC), não se aplica, no caso, o art. 313, V, a, do CPC, pois não se evidencia relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do andamento da execução individual até julgamento definitivo do aludido recurso no âmbito do c. STJ. A determinação de paralisação do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial, sem efeito suspensivo, representa prejuízo à razoável duração do processo, à efetividade e à celeridade processual. 6. Quanto aos honorários sucumbenciais, a aplicação pura e simples do art. 85, § 2o, do CPC, no caso, não atende à proporcionalidade e razoabilidade, vetores que devem ser necessariamente observados na aplicação do ordenamento jurídico, de acordo com o art. 8o do CPC, especialmente em se tratando de feito executivo de pouca complexidade. 7. A situação fática evidenciada nos autos, consistente no ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, em benefício de substituídos específicos, de pretensão prescrita por inércia do Sindicato, não estava presente nos recursos representativos de controvérsia afetados pelo e. STJ no Tema Repetitivo n. 1.076. 8. A atribuição de sucumbência realizada na origem, no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa (R$ 709.731,42 – setecentos e nove mil cento e setecentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), ensejará um agravamento expressivo da situação vivenciada pelos beneficiários do título coletivo, sem que tenham dado causa ao fato, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada, no ponto, para fixar os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante nos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, com fulcro no art. 85, § 8o-A, do CPC, na espécie, equivalentes a R$7.210,60 (sete mil duzentos e dez reais e sessenta centavos). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a decisão proferida no REsp n. 1.301.935/DF, em autos de execução coletiva, não vincula ou gera litispendência em relação à atual demanda, porquanto as partes podem optar pela execução individual. Em adição, aponta ofensa ao artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com base em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra. Conclui que não se operou a prescrição, tendo em vista o aumento do prazo, nos termos previstos pelo Tema 880/STJ. Invoca, quanto aos assuntos abordados, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009